Tribunal: TJDFT
Processo: 0726549-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRISÃO DOMICILIAR. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006). A defesa de um dos apelantes argui a nulidade da prova por violação de domicílio, alegando que o mandado de busca era restrito à corré. No mérito, ambas as defesas pleiteiam a absolvição ou desclassificação para uso (art. 28 da Lei de Drogas). Subsidiariamente, requerem ajustes na dosimetria, incluindo afastamento de maus antecedentes, compensação da confissão, reconhecimento de tráfico privilegiado, participação de menor importância, afastamento da majorante (proximidade de escola) e concessão de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na busca e apreensão domiciliar realizada em cômodo ocupado por um dos réus no mesmo lote objeto do mandado; (ii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico ou se enseja desclassificação para uso; (iii) saber se condenações anteriores por crimes diversos justificam a valoração negativa dos antecedentes; (iv) definir o quantum de compensação entre a confissão espontânea e a multirreincidência; (v) verificar a natureza objetiva da causa de aumento referente à proximidade de escolas; (vi) analisar os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado e da participação de menor importância; e (vii) examinar a viabilidade de concessão de prisão domiciliar (mãe de criança com autismo) em sede de apelação quando o crime é praticado na residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo, o que autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado, mormente quando amparado em fundadas razões. Ademais, o mandado de busca expedido abarcava a totalidade do lote e seus cômodos.
4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por investigação prévia, denúncias anônimas e apreensão de drogas, dinheiro e petrechos (máquina de cartão e rolo de papel filme), o que evidencia a destinação comercial e afasta a tese de mero uso ou de absolvição.
5. É idônea a utilização de condenações definitivas anteriores, ainda que por delitos diversos, para valorar negativamente os antecedentes criminais, demonstrando persistência na via delitiva.
6. Nos casos de multirreincidência, deve preponderar a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.
7. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando que o crime ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo prescindível a efetiva comercialização visando os estudantes.
8. A dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de máquina de cartão de crédito e investigações pretéritas confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reforçada por confissão extrajudicial, obsta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o). Igualmente, a coautoria funcional afasta a tese de participação de menor importância.
9. A prática de tráfico de drogas na própria residência, ambiente onde convivem os filhos menores, é circunstância que recomenda cautela na análise da prisão domiciliar humanitária, devendo o pleito ser submetido ao Juízo da Execução Penal para análise atualizada da situação fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, não providos.
Tese de julgamento:
"1. A entrada forçada em domicílio é lícita, mesmo sem mandado, quando houver fundadas razões da prática de crime permanente, como o tráfico na modalidade ter em depósito. 2. A apreensão de apetrechos típicos de comércio, como máquina de cartão de crédito, comprova a dedicação à atividade criminosa, afastando o tráfico privilegiado. 3. Condenações anteriores por fatos diversos, ainda que não específicos, configuram maus antecedentes. 4. No concurso entre multirreincidência e confissão espontânea, prepondera a agravante, cabendo compensação parcial. 5. A majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas possui natureza objetiva, bastando a proximidade com o estabelecimento de ensino. 6. Ausente decretação de prisão preventiva, incabível a discussão quanto à prisão domiciliar humanitária em sede de apelação, cabendo ao Juízo da Execução eventual exame nesse sentido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 29, § 1o, 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, 40, III, 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280), HC 143.641; STJ, Tema 585, Súmula 231.